Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704177-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. D. S. A. REPRESENTANTE: DARLYANE DE LIMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a adequação da peça recursal aos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil e promova a devida instrução do recurso com as peças obrigatórias elencadas no inciso I do artigo 1.017, sob pena de negativa de seguimento. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator